Tribunal: TJDFT
Processo: 0717340-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. PERDIMENTO DOS VALORES APREENDIDOS NO CONTEXTO DA PRÁTICA DELITIVA. RESTITUIÇÃO NEGADA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do dinheiro apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas. 1.1. A alegação de que a quantia é proveniente da venda de um veículo, sem prova mínima nesse sentido, permite concluir que o numerário seja produto do crime, de modo que resta permitido o seu perdimento em favor da União, por força do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 63 da Lei no 11.343/2006.
2. A existência de diversas condenações transitadas em julgado, em desfavor do réu, inclusive pela prática de tráfico de drogas, revela a habitualidade criminosa e reiterada a autorizar o perdimento da quantia, nos termos do art. 63-F, § 1o, da Lei no 11.343/06.
3. É escorreita a valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena se o réu cometeu o crime enquanto se encontrava em liberdade provisória por fato delituoso anterior.
4. Recurso desprovido.